Tribunal: TJBA
Processo: 8069693-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069693-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA CAMPOS SOUZA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA E DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). A agravante alegou incapacidade financeira e pediu efeito suspensivo. Houve agravo interno contra o indeferimento monocrático do efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) prejudicialidade do agravo interno diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento; e (ii) existência de prova suficiente de insuficiência de recursos para concessão da gratuidade (CPC, arts. 98 e 99).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno ficou prejudicado, pois o mérito do agravo de instrumento foi julgado.

A presunção do art. 99, § 3º, do CPC é relativa. A declaração de IR indicou rendimentos tributáveis de R$ 220.378,12 e os contracheques apontaram remuneração líquida média em torno de R$ 7.800,00. Os documentos de despesas não demonstraram comprometimento da subsistência. Mantido o indeferimento da gratuidade e rejeitado o diferimento das custas ao final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O agravo interno contra indeferimento de efeito suspensivo fica prejudicado com o julgamento do mérito do agravo de instrumento. 2. A presunção de hipossuficiência do art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos de capacidade econômica. 3. A gratuidade exige demonstração de que as despesas processuais comprometem a subsistência.”

Legislação relevante citada (itálico): CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, 99, § 2º, § 3º e § 4º; CPC, art. 290.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Proc. 8031573-70.2021.8.05.0000; TJ-BA, Proc. 8019328-27.2021.8.05.0000; STJ, REsp 1666495/RS; STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP; TJ-BA, AI 8017481-53.2022.8.05.0000.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e agravo interno nº 8069693-46.2025.8.05.0000 oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Chorrochó/BA., tendo, como Agravante, RITA DE CASSIA CAMPOS SOUZA e, como Agravado, ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de ___________ de 2026

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA